Tribunal: TJES
Processo: 0000814-66.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000814-66.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEICK JOSEFA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 29 dias-multa. O recurso busca a alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, apesar da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência do apelante inviabiliza a concessão do regime inicial aberto, conforme expressa vedação contida no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (ex: AgRg no AREsp 1654903/SE e AgRg no HC 738656/SP) e a Súmula 269/STJ confirmam que, embora o semiaberto possa ser aplicado em certos casos de reincidência, não é admitido o regime aberto.
5. O regime fixado foi o mais benéfico possível, considerando os antecedentes do réu, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

É válida a fixação do regime semiaberto para réu reincidente, conforme autorizado pela Súmula 269 do STJ, sendo vedada a aplicação do regime aberto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c";

Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1654903/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/10/2020;

STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000814-66.2023.8.08.0047

AP
ELAN
TE:
WEICK JOSEFA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

por

WEICK JOSEFA DA SILVA
,

em face da Sentença
proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
de
São Mateus
/ES,
que
julgou procedente
a
pretensão punitiva
estatal, condenando-
o como incurso nas sanções do artigo 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 0
1
(
um
) ano e
02
(
dois
)
meses
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, bem como ao pagamento de
29
(
vinte e nove
) dias multa.

Razões de recurso, pleite
ando
a alteração do regime inicial de cumprimento de pen
a.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o “Recurso de Apelação” sob análise.

Pleiteia a Douta Defesa pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

No entanto, compulsando os autos, verifico que razão não lhe assiste. Explico.

C
onforme bem asseverado pelo órgão ministerial, tal pleito não pode prosperar, haja vista a reincidência do apelante, circunstância que impede a aplicação do regime aberto, conforme dispõe expressamente o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal:

"Art. 33 [...] § 2º [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

No presente caso, sendo o apelante reincidente, é vedada a aplicação do regime aberto, ainda que a reprimenda fixada seja inferior a quatro anos.

O entendimento ora esposado encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na hipótese, sendo o agravante reincidente [...] o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.
2. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp: 1654903/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/10/2020)

Em igual sentido:

"[...]
o fato do paciente ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto
. [...]" (STJ - AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/05/2022)

Ademais, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, o regime fixado na sentença foi o mais benéfico ao recorrente, estando em plena conformidade com o art. 33 do CP e a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula n. 269/STJ.

Importa ressaltar, que ainda que a jurisprudência, consolidada através da súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, permita a fixação de regime semiaberto – ao invés do fechado – para réus reincidentes, tal súmula não faculta a fixação do regime aberto em tais circunstâncias, de modo que o magistrado sentenciante estaria apto, inclusive, a fixar o regime fechado ao ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.